Tribunal: TJDFT
Processo: 0013382-76.2014.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do CP (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). A defesa requer a anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente em relação às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa da personalidade e para redimensionar a fração utilizada na primeira fase.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto às qualificadoras; e (ii) estabelecer se houve erro ou injustiça na dosimetria da pena, com destaque para a valoração negativa da personalidade e a fração de aumento aplicada na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão dos jurados encontra respaldo em provas testemunhais e na confissão do réu, que admitiu ter efetuado os disparos. A versão acusatória foi corroborada por testemunhas que relataram o contexto de surpresa e ausência de defesa da vítima, além do motivo fútil relacionado a denúncias anteriores.
4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando há respaldo probatório mínimo para a tese acolhida. A escolha dos jurados por uma das versões verossímeis não configura decisão arbitrária ou dissociada das provas.
5. A valoração negativa da circunstância judicial da personalidade está correta, pois a prova oral demonstrou que o réu possui índole violenta, praticando agressões físicas reiteradas contra sua ex-companheira por motivos banais, e há relatos de seu envolvimento com o tráfico de drogas, o que extrapola o ordinário do tipo penal e não exige laudo pericial em casos notórios.
6. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada. Na primeira fase, foram valoradas negativamente quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade (crime cometido durante cumprimento de pena), personalidade (histórico de violência doméstica), circunstâncias do crime (disparos próximos a criança e terceiros) e consequências do crime (impacto psicológico na família da vítima).
7. O critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável, é idôneo, adotado como critério norteador pela jurisprudência para assegurar proporcionalidade e previsibilidade, e foi corretamente aplicado, mantendo a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri que acolhe a tese acusatória, inclusive quanto às qualificadoras, não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios idôneos. O cometimento do delito durante o cumprimento de pena em regime aberto e a personalidade violenta do réu, comprovada por agressões reiteradas no âmbito doméstico, justificam a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade na primeira fase da dosimetria da pena, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para o aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável.”
Dispositivos relevantes citados: art. 14, 59, 121, §§2o, incisos II e IV, 33, §§2o e 3o, 44, 67, 77, 593, III, alíneas “c” e “d”, do CP e CPP.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, HC 916.745/SC, HC 931.695/PE, AgRg no HC 846.167/SC, AgRg no HC 697.993/ES, AgRg no HC 887.263/SP, AgRg no REsp 1.406.058/RS; TJDFT, Acórdãos 1370143, 1433179, 1622297, 1631152, 1617440, 1239193, 1935339, 1623351, 1903682, 1690851, 1438765, 1688457, 1892731, 1894844, 2015320, 2044956, 2046839, 1789543, 1971597, 2055430.